Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Vistos etc. Manifestem-se os autores, ora embargados, no prazo legal, querendo, a respeito dos embargos de declaração lançados no (ID 40285973), considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de novembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator